Tribunal: TJSP
Processo: 1013261-20.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro condominial - Ressarcimento de prejuízos suportados pelo segurado da autora - Improcedência – Inconformismo – Responsabilidade objetiva da concessionária – Inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em produtos eletroeletrônicos no imóvel segurado - Oscilação de energia que configura falha na

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro condominial - Ressarcimento de prejuízos suportados pelo segurado da autora - Improcedência – Inconformismo – Responsabilidade objetiva da concessionária – Inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em produtos eletroeletrônicos no imóvel segurado - Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados - Seguro pago pela autora, que deu ensejo a sub-rogação do direito - Dever de ressarcir pelos valores pagos – Ação que deve ser julgada procedente – Inversão do ônus de sucumbência - Sentença reformada - Recurso provido*